Tribunal: TJPA
Processo: 0001583-23.2015.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001583-23.2015.8.14.0133

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA TARCYANE TELES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC.

2. O interesse processual é condição da ação que tem fundamento no binômio necessidade/adequação, isto é, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.

3. Evidenciada a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada pelo Exequente, ora apelante, em decorrência do débito originário relativo ao ICMS, conforme Certidões de Dívida Ativa Tributária constantes nos autos. Do mesmo modo, verifica-se a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter.

4. A situação processual não caracteriza desinteresse na lide, pois sequer houve a expedição do mandado necessário à citação da pessoa física titular da empresa executada. Não cabe à Fazenda, nessa fase processual, impulsionar o feito, mas sim à própria máquina judiciária, cuja inércia se evidencia na espécie.

5. Apelação provida. Sentença desconstituída.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/3/2024 a 11/3/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0001583-23.2015.8.14.0133

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO: CRISTINA TRANSPORTES LTDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação (ID 16694167) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença ID 16694165, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Cível e Empresarial de Marituba, que, nos autos da ação de execução fiscal proposta em face de
MARIA TARCYANE TELES (CNPJ/CPF: 01.089.004/0001-50),
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC
.

Em suas razões, o apelante assevera, em resumo, que: a)

deve ser intimado, pessoal e regularmente, para se manifestar sobre a possibilidade de extinção da execução, quando tal providência for cabível, uma vez que a Lei nº. 6.830/80 prevê a possibilidade de suspensão do feito executivo; b) deveria ter sido intimado acerca da intenção do juízo em extinguir o feito, sendo que não houve advertência nesse sentido; c) a sentença recorrida é nula, pois, em se tratando de execução fiscal, caso não sejam localizados o devedor ou bens suscetíveis de penhora, caberá a suspensão da execução, conforme dispõe a Lei nº 6.830/80; d) não houve perda de interesse ou abandono, pois a continuidade do feito dependia da realização de diligências de citação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para desconstituir a sentença e dar continuidade ao processo.

Não houve apresentação de contrarrazões, haja vista a falta de triangulação do processo.

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da apelação
e passo a analisar a matéria devolvida, na forma que segue:

Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que extinguiu o processo com fulcro no inciso VI do art. 485 do CPC.

De acordo com o que consta nos autos, em 13/9/2016, após restarem frustradas as tentativas de citação da empresa executada, o Juízo
a quo
decidiu pela desconsideração da personalidade jurídica, determinando a inclusão da empresária (pessoa física) no polo passivo da demanda, bem como a citação desta, conforme consta no ID 16694162, p. 6-7.
Em 31/5/2021
, foi proferido despacho de intimação do Exequente sobre o interesse no prosseguimento do feito (ID 16694162, p. 10), nos seguintes termos:

“DESPACHO

De acordo com art. 1º, inciso IV, e § 4º, da Lei nº 8.870, de 10 de junho de 2019, o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, está autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, dentre outros casos, quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA, que hoje, de acordo com a Portaria da SEFA nº 848 de 2020, o valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado do Pará (UPF/PA), a vigorar no exercício fiscal de 2021, foi fixado em R$ 3.7292.

Assim, no caso em questão, tendo em vista que o valor exequendo é inferior ao acima referido, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Caso a parte exequente manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sem requerimentos novos, cumpra-se com a última determinação constante dos autos.

Intime-se e cumpra-se”.

Em
20/1/2022
, certificou-se a ausência de manifestação do exequente, embora devidamente intimado (ID 16694164). No dia 20/7/2022, sobreveio a sentença extintiva do feito por ausência de interesse processual, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC:

“SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada por FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MARIA TARCYANE TELES, partes qualificadas nos autos.

Foi determinada a citação da parte executada, certidão negativa de citação, no ID 43327746.

A exequente requereu o redirecionamento da execução para os sócios e a citação da empresa por edital, o que foi deferido, ID 43327747.

Instada, a parte exequente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, o processo, quando ainda físico, foi encaminhado para a Procuradoria Geral do Estado, mas a mesma não apresentou manifestação nos autos, conforme certificado no ID 47650973.

Eis o sucinto relatório. Decido.

Em vista dos autos verifica-se que a parte exequente, intimada, não apresentou qualquer manifestação nos autos.

A existência do interesse processual está condicionada à verificação de três requisitos: necessidade, utilidade e adequação da via eleita para obter o provimento jurisdicional almejado.

Tendo em vista que a parte exequente não se manifestou, resta evidente a caracterização de sua ausência de interesse no resultado útil do feito, incorrendo em hipótese de ausência das condições da ação, no caso, o interesse processual.

Com efeito, se o interesse processual é diretamente ligado à ideia de utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional, conforme preleciona Daniel Amorim (In “Manual de Direito Processual Civil, Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 74).

Diante do exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil vigente.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos da lei.

Havendo interposição de Apelação, proceda-se na forma do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 006/2006-CJRMB, independentemente de nova conclusão.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

Servirá o(a) presente, por cópia digitada, como Mandado/Ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores. Cumpra-se na forma e sob as penas de lei.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se”. (Grifo nosso).

Conforme construção lógica do juízo sentenciante, restou caracterizada a hipótese de ausência de condição da ação, no caso, o interesse processual, ante a inércia da parte exequente quanto à determinação pretérita para manifestação sobre seu interesse no prosseguimento da execução fiscal. Assim, a extinção do feito se deu nos termos d
o art. 485, inciso VI do CPC, que transcrevo a seguir:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI –
verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
”

Conforme estabelece o art. 17 do CPC, para postular em juízo, o interesse processual é essencial. Essa condição da ação tem fundamento no
binômio necessidade/adequação, isto é, a
combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.

Assim confirma a
lição de Daniel Amorim Assumpção Neves (In Novo Código de Processo Civil Comentado):

“A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda.

O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter (STJ, 4ª Turma, REsp 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 28.08.2007).

Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas. (...)”

Entendo que, no caso em análise, não se configura a hipótese de falta de interesse processual, pois
evidenciada a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada pelo Exequente, ora apelante, em decorrência do débito originário de ICMS, conforme Certidões de Dívida Ativa Tributária
constantes no
ID 16694161, p. 2-3, bem como se verifica a adequação entre o pedido e o provimento jurisdicional que se pretende obter
.

Observa-se que, no despacho determinando a intimação do exequente para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, não foi consignada qualquer advertência sobre a possibilidade de extinção da execução em caso de inércia da Fazenda.

Além disso, embora tenha sido determinada a citação da pessoa física titular da empresa executada, sequer o mandado citatório foi expedido, não cabendo à Fazenda, nessa fase processual, impulsionar o feito, mas sim à própria máquina judiciária.

A manifestação de interesse da Fazenda Pública se expressa com o próprio ajuizamento da ação. A perda dessa condição não decorre apenas do decurso do tempo, sem que o Juízo haja procedido aos atos cabíveis para o processamento do feito. Essa situação, na verdade, se mostra como inércia do Judiciário e não da exequente.

Nesse passo, não
cabe ao Judiciário extinguir a execução fiscal
.

Posto isto, emerge certo que, uma vez configurada a inércia do Judiciário, não poderia a Fazenda Pública ser penalizada com a extinção do feito sem resolução do mérito, razão pela qual é necessário reconhecer a nulidade da sentença que assim foi conduzida.

Assim, entendo incabível a extinção do feito antecipadamente.

Pelo exposto
,
conheço e

dou provimento à apelação
,
desconstituindo a sentença e determinando o retorno dos autos à origem, para o devido prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 4 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 12/03/2024